Tribunal: STF
Processo: HC 200206
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Bis in idem. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF).



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    3. O STF firmou orientação no sentido de que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)” (HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki).



    4. Situação concreta em que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena. Hipótese de paciente condenado pelo tráfico de 2,95 kg de cocaína, sendo certo que as instâncias de origem demonstraram a habitualidade da conduta delitiva, a demonstrar que acusado faz da criminalidade verdadeiro meio de vida. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.